Tribunal: TJMT
Processo: 0053851-57.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0053851-57.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[JENNIFER SOARES DA SILVA - CPF: 701.435.951-72 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), JENNIFER NEVES DE PAULA - CPF: 710.530.501-00 (APELANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), FORTUNATO RAFAEL DE SALES JUNIOR (APELANTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), FORTUNATO RAFAEL DE SALLES JUNIOR - CPF: 714.788.411-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO E ADERIR AOS VOTOS DO DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, COM OS ACRÉSCIMOS DO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA RENDA. AFASTAMENTO. DANOS ESTÉTICOS. VALOR MANTIDO. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a culpa exclusiva da condutora do veículo e a responsabilidade solidária do proprietário, com condenação ao pagamento de indenizações e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por lucros cessantes sem prova objetiva da renda efetivamente auferida pela autora; (
ii
) saber se o dano estético restou comprovado e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) saber se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral deve ser mantido; e (
iv
) saber se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais e a adequação dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Os lucros cessantes não se presumem e exigem prova concreta e idônea da efetiva perda de rendimentos, não sendo admissível condenação fundada em estimativas genéricas ou presunções, nos termos dos
arts
. 402 e 403 do CC e da jurisprudência do STJ.

4. A ausência de documentos fiscais, contábeis ou outros elementos objetivos aptos a demonstrar a renda mensal da autora impõe o afastamento da condenação por lucros cessantes.

5. O dano estético restou suficientemente comprovado por documentos médicos e registros fotográficos que evidenciam fraturas graves, intervenções cirúrgicas e cicatrizes permanentes, sendo irrelevante a ausência de perícia atual quando a sua não realização decorreu da inércia da parte ré.

6. O valor arbitrado a título de dano estético deve ser mantido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O dano moral é inequívoco diante da gravidade das lesões, do sofrimento físico e psíquico suportado e da violação a direitos da personalidade, mostrando-se adequado o valor fixado na sentença.

8. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incidente sobre danos morais e estéticos deve ter como termo inicial a data do arbitramento.

9. Os honorários advocatícios fixados em sentença sobre o valor da condenação observam os critérios legais e a complexidade da causa, não comportando redução, tampouco majoração em grau recursal diante do parcial provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva e concreta da renda efetivamente perdida, sendo inadmissível condenação fundada em presunções. 2. O dano estético pode ser comprovado por documentos médicos e registros fotográficos, sendo cumulável com o dano moral. 3. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária dos danos extrapatrimoniais incide desde o arbitramento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 402, 403, 927 e 944; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 54, 362 e 387 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR
. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JENNIFER NEVES DE PAULA e FORTUNATO RAFAEL DE SALES JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes” (Processo nº 0053851-57.2014.8.11.0041), ajuizada por JENNIFER SOARES DA SILVA, ora apelada, contra as apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, que, com base no laudo pericial do local do acidente e nos documentos médicos acostados, reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo e a responsabilidade solidária do proprietário, consequentemente, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de lucros cessantes; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos; e, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, determinando, ainda, que sobre todas as verbas incidissem correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso (cf. Id. nº 342253366).

A r. sentença, ainda, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a condenação por lucros cessantes é indevida, porquanto baseada em mera presunção, sem qualquer prova robusta da renda mensal auferida pela apelada.

Defendem a inexistência de dano estético indenizável, dada a ausência de perícia médica atual que comprove a permanência de deformidade.

Subsidiariamente, pugnam pela redução drástica de todas as verbas indenizatórias, por considerá-las desproporcionais e aptas a gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, requerem a minoração dos honorários sucumbenciais para o patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 342253368).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 342253377).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO, OAB/MT 9106-O.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por JENNIFER NEVES DE PAULA e FORTUNATO RAFAEL DE SALES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reparação de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Com fundamento no laudo pericial do local do acidente e na documentação médica juntada aos autos, o magistrado reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo e a responsabilidade solidária do proprietário, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.000,00 a título de lucros cessantes, R$ 30.000,00 por danos estéticos e R$ 20.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar da data do evento danoso.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, estando o feito saneado, e não havendo questões prejudiciais ao regular desfecho, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, adentro ao cerne da contenda.

De início, cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade civil
dos demandados
, em relação ao acidente de trânsito ocorrido em 16/11/2012, o qual culminou em graves lesões à demandante, bem como eventual responsabilização quanto ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos sofridos.

E, do que se vislumbra dos autos, notadamente do teor do Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2012.448747 (ID 54751997, p. 83/87) - que revela as nuances do acidente - é fato incontroverso a ocorrência do acidente que envolveu o veículo Yamaha/Factor YBR 125, placa NPK-5485, o qual a demandante era passageira, e o veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, placa NPN-4676, cuja condutora era a demandada Jennifer Neves de Paula, e que resultou nas lesões físicas delineadas na peça de ingresso.

Nesse compasso, a par do conteúdo fático-probatório angariado nos autos, há que se aquilatar quem produziu o evento e eventuais danos passíveis de reparação.

Pois bem.

Na lição do festejado Paulo Nader:

"
7. FUNÇÕE
S
DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A finalidade da responsabilidade civil, de acordo com as várias correntes doutrinárias, tem sido exposta em três dimensões: reparação, prevenção de danos e punição
.” (
Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade
civil. /
Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 40).

Nesse particular, tocante a reparação de danos, o sobredito doutrinador, na mesma obra, p. 41, expõe:

“7.
1. Reparação

A responsabilidade civil visa, precipuamente, ao ressarcimento da lesão sofrida pelo ofendido; se possível, com o retorno ao
statu
quo ante
, seguindo-se o princípio da
restitutio
in
integrum
. A indenização pecuniária se justifica quando o tipo de dano causado não comporta aquela reparação, como se verifica nos danos de natureza moral ou quando a coisa é destruída. O valor a ser estipulado deve ser o suficiente para compensar a lesão; o dever de reparar independe do nível maior ou menor de culpa, pois, tratando-se de responsabilidade subjetiva, basta que seja leve; entretanto, o grau de culpa pode influenciar o quantum da indenização ou compensação.”

Oportuno expor que em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Dispõem os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

(...)

Na hipótese, a colisão - entre o veículo automotor, que tinha como proprietário Fortunato Rafael de Sales Junior, e a motocicleta em que a demandante Jennifer Soares da Silva estava de
carona -
ocorreu por culpa exclusiva da demandada, Jennifer Neves de Paula, que invadiu a pista preferencial sem observar as regras de trânsito brasileiras.

Senão vejamos (Laudo Pericial 02-07-002858/2012 - ID 54751997, fls. 88/115 - excerto extraído):

“(...)

VII - DA DINÂMICA E DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS.

(...)

Para fins de análise do acidente em questão considera-se o seguinte:

No cruzamento em questão, não era sinalizado.

O veículo-02 Yamaha/Factor 125 Placa NPK - 5485 detinha prioridade de trânsito em relação ao veículo-01 Fiat/Uno Vivace Placa NPN - 4676, pois de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamento não sinalizado, quem estiver
a
direita do outro condutor, terá a preferência (CTB artigo 29, inciso III).

VIII - CONCLUSÃO:

Conforme o exposto, conclui o Perito do presente laudo pericial, tratar o acidente como colisão do tipo interceptação. O veículo-01 FIAT/Uno Vivace Placa NPN - 4676 interceptou a trajetória do veículo-02 Yamaha/Factor 125 Placa NPK - 5485.

Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, o perito signatário do presente laudo conclui que a causa determinante para o acidente é atribuída ao condutor do veículo-01 Fiat/Uno Vivace Placa NPN - 4676 por efetuar travessia de via preferencial quando as condições não lhe eram favoráveis, resultando provocar o acidente nas condições discutidas no corpo deste laudo."

O Laudo Pericial lavrado pela POLITEC goza de presunção de veracidade iuris tantum, que somente pode ser desconstituído por meio de prova robusta e relevantes elementos de convicção em sentido contrário.

Reforça-se: o Art. 29, inciso III, alínea “c", do Código de Trânsito Brasileiro elenca que quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor.

Mas não só. O Art. 28, do mesmo diploma, dispõe que o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar abalroamentos, atraindo, assim, a responsabilidade da demandada, Jennifer Neves de Paula, condutora do Fiat/Uno Vivace, placa NPN - 4676, pelo acidente causado.

A demandada, Jennifer Neves de Paula, ao que se revela dos autos, realizou manobra imprudente e invadiu a preferencial, sem a devida prudência, e interceptou a trajetória da motocicleta da demandante, que trafegava pela preferencial, devendo responder pelos danos daí decorrentes.

A propósito, o nosso Tribunal entendeu:

(...)

Certo é que, conforme a sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do Art. 373, incisos I e II, do CPC.

Aliás, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os demandados o encargo de provarem de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram.

Forte a lição de
Fredie
Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009).

Inclusive, os demandados sequer demonstraram interesse na ouvida de testemunhas ao tempo da solenidade de instrução, ocasião em que poderia tornar firmes as respectivas defesas (ID 194992440).

Adiante, verificada a responsabilidade solidária dos demandantes pelo acidente há que se analisar os pedidos de reparação de danos.

Cediço que o dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Estão inseridos nos danos materiais os prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes), bem como valores que pessoa deixou de receber (lucros cessantes).

Atinente aos lucros cessantes, leciona Pontes de Miranda:

"Para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar, haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de lucrar' (...)." (
In Tratado
de Direito Privado - t. XXV - p. 23)

No mesmo sentido, a lição do Professor Orlando Gomes:

"Não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Não é de boa lógica, seguramente introduzir a função no conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da responsabilidade, do que do ato ilícito." (
in Obrigações
, Ed. Forense, 3ª ed., p. 299).

E para fazer jus à indenização a este título, a prova da perda de rendimentos há de ser condigna e efetiva, pois, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os lucros cessantes não podem ser hipotéticos, remotos ou presumidos. Vejamos o recente entendimento:

(...)

Conforme o texto do Art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

A demandante alega, nesse sentido, prejuízo na ordem de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e colacionou, em sintonia com a petição de ingresso, relatório médico com orientação de não pisar pelo período de 16/11/2012 a 25/12/2012, além da previsão de tratamento de 08 (oito) meses (ID 54751994, fls. 55/56) e Laudo Médico dando conta de incapacidade temporária para o exercício das atividades laborais, face ao acometimento do CID S82 (ID 54752001, fl. 155).

Mais. Inseriu aos autos Contrato de Locação de Imóvel Residencial e Comercial (ID 54751994, fls. 40/41) e recibos de pagamento de alugueres (ID 54752001, fls. 185/189), cuja qualificação preambular permite entender pela atuação da demandante na atividade de cabeleireira.

O valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de remuneração, é razoável e equivalente a média que à época a demandante auferia. Oportuno registrar que os demandados não impugnaram, especificamente, e de forma pormenorizada, a quantia estabelecida. Diante disso, entendo que
os lucros cessantes restaram
devidamente demonstrado e deve ser indenizado.

Com relação à reparação por danos estéticos mostra-se devida nas hipóteses em que se verificam abalos físicos de caráter permanente, que alteraram a integridade corporal da vítima/demandante, devendo a indenização ser fixada em valor razoável e proporcional ao dano.

Segundo a festejada Maria Helena Diniz:

"O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa." (Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, 26ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012)

Oportuno asseverar que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ na Súmula 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Nesse caminho, o já citado doutrinador Paulo Nader muito bem ensina:

“46. DANO ESTÉTICO

Verifica-se o dano estético quando o agente provoca lesões corporais indeléveis, seja deixando cicatrizes, aleijões ou quaisquer marcas incomuns, que prejudiquem a aparência da pessoa e abalam a sua autoestima. Tal dano deve ser produzido, necessariamente, por conduta dolosa ou culposa. Destarte, se para salvar a vida de alguém ou remediar algum mal físico, o cirurgião compromete os valores estéticos, não terá praticado ato ilícito, não se sujeitando, pois, a quaisquer reparações. O que justifica a indenização por danos estéticos não é a vergonha a que possa ficar exposta a vítima em face de terceiros, pois, ainda que ocultas as deformidades, tais danos ensejam indenização, se causa de
sofrimento. (
...)

O dano estético não se confunde com o dano moral. É possível que o autor do ato ilícito, com a sua conduta, provoque danos estéticos e morais na vítima. Se estes não tiverem por fundamento o dano estético, deverão ser objeto, também, de indenização. O que a doutrina e a jurisprudência não admitem é a dupla indenização por uma só causa
.” (
Obra citada, p. 128/129)

Na hipótese, o dano estético ficou comprovado nos autos, conforme os documentos médico-farmacêuticos e de fisioterapia, bem como imagens fotográficas da fratura exposta que acometeu a demandante, sob o CID S82 (S82 - Fratura da perna, incluindo
tornozelo) (
ID 54751994, fls. 43/44 e fls. 47/76 e ID 54751997, fls. 77/81) e cirurgias (ID 54751997, fls. 148/150; ID 54752001, fls. 151/183).

Portanto, não há dúvidas de que as lesões sofridas pela autora acarretaram redução de seus movimentos e dificuldade de marcha, com a inevitável presença de cicatrizes, alterações morfológicas de pele que alteraram sua aparência, afetando, certamente, a sua autoestima.

No mais, considerando as particularidades do caso, dos fatos alinhavados, e observados os princípios da moderação e da razoabilidade, relativamente à verba reparatória devida a esse título, entendo viável que a verba seja fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Já o dano moral, para que haja a obrigação de indenizar, necessário que se façam presentes três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Considera-se dano moral quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico. O dano moral corresponderia às lesões sofridas pela pessoa humana, consistindo em violações de natureza não econômica. É quando um bem de ordem moral, como a honra, é maculado.

In
casu
, depreende-se que a demandante estava em sua motocicleta, na via preferencial, e foi surpreendida pela invasão de pista do veículo conduzido pela demandada, Jennifer Neves de Paula, ocasionando avarias e lesões físicas, consoante ficou demonstrado nos autos.

Giza-se: o dano moral, decorrente de lesão corporal, deve ser indenizado, independentemente do ressarcimento do dano estético - mesmo porque da análise dos fatos e elementos constantes do caderno probatório, restou demonstrado que, em virtude do ocorrido, a demandante sofreu lesão que abalou seu equilíbrio psicológico, que não se resume a meros aborrecimentos, configurando dano moral capaz de ensejar direito à reparação correspondente.

Configurados os danos morais e a responsabilidade solidária dos demandados, passa-se à análise do valor da indenização devida.

Tocante ao quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido da pessoa ofendida.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES, as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, consistentes nos lucros cessantes, no patamar de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso (16/11/2012), devendo ser deduzido eventual recebida de seguro DPVAT (SÚMULA N. 246 - STJ). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC);

CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos estéticos no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso (16/11/2012). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC);

CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso (16/11/2012). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Condeno, ainda, os demandados, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o montante da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)

Irresignados, alegam os apelantes, em síntese, a ausência de prova dos lucros cessantes e, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado (cf. Id. nº 342253368).

Impugnam, ainda, a condenação por danos estéticos por falta de prova de sequela permanente e, alternativamente, requerem a redução do quantum.

Sustentam que o valor fixado para os danos morais é desproporcional e pleiteiam a minoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as provas dos autos são robustas para amparar todas as condenações (cf. Id. nº 342253377).

Requer, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação das condenações impostas a título de lucros cessantes, danos estéticos e morais, bem como ao dimensionamento dos consectários legais e dos honorários de sucumbência.

Inicialmente, os apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sustentando que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a renda mensal que alegadamente auferia, razão pela qual a indenização não poderia se fundar em ganhos meramente hipotéticos.

Nesse contexto, estabelece o art. 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

A interpretação desse dispositivo conduz à conclusão de que os lucros cessantes não se presumem, exigindo demonstração objetiva de que a vítima deixou de auferir determinado ganho em decorrência direta do evento danoso.

Corroborando esse entendimento, o art. 403 do Código Civil reforça a necessidade de nexo causal concreto e de prova segura do prejuízo alegado:

“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

No plano processual, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme expressamente previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, compete à apelada demonstrar, de forma clara e documental, os rendimentos que efetivamente deixou de perceber em razão do acidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indenização por lucros cessantes demanda prova concreta e idônea, não se admitindo condenação fundada em presunções ou estimativas genéricas, sob pena de se indenizar prejuízo meramente hipotético:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória visando à rescisão de acórdão proferido em ação revisional de contrato de mútuo cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em decorrência do atraso na liberação de algumas parcelas do financiamento.

2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

3. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese".

4. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.

5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros.

6. Hipótese em que as respostas do expert, devidamente transcritas no acórdão recorrido, além da imprecisão resultante da reiterada utilização do adjetivo "provável", servem apenas para a comprovação de que houve atraso no repasse de algumas parcelas do financiamento, fato sobre o qual não há nenhuma controvérsia, valendo, ainda, para sustentar a mera probabilidade de que essa mora tenha contribuído para o atraso na implantação do empreendimento.

7. Não se pode conceber que o reconhecimento da existência de lucros cessantes no importe de R$ 1.919.182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em valores de fevereiro de 2002, não esteja apoiado em fundamentos sólidos, notadamente na hipótese em que o empreendimento ainda estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio produtivo.

8. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos
arts
. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.

9. Desde que não seja considerada abusiva, é válida a capitalização dos juros nas cédulas de crédito industrial, mesmo em se tratando de contrato de adesão submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 93/STJ.

10. Recurso especial provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
- REsp n. 1.655.090/MA, julgado em 04/04/2017,
DJe
de 10/04/2017.)

No caso dos autos, a apelada limitou-se a afirmar que percebia renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na condição de cabeleireira, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório apto a corroborar tal alegação.

Verifico, nesse ponto, que não foram juntados documentos fiscais, declarações de imposto de renda, extratos bancários, registros contábeis ou mesmo um conjunto consistente de recibos que evidenciassem a regularidade e a quantificação dos rendimentos alegados. O contrato de locação do imóvel onde eventualmente funcionaria o salão de beleza, por sua vez, apenas comprova a existência de uma despesa, não se prestando à demonstração de receita ou lucro.

Do mesmo modo, os laudos médicos acostados aos autos, embora atestem a incapacidade laboral da apelada, não fornecem parâmetros objetivos para a mensuração do alegado prejuízo econômico.

Dessa forma, verifica-se que a condenação ao pagamento de lucros cessantes foi fixada com base em estimativa desprovida de suporte probatório concreto, o que não se mostra juridicamente admissível. Admitir a manutenção da condenação nessas circunstâncias equivaleria a legitimar a reparação de dano incerto e meramente especulativo, em afronta aos art. 402 e 403 do Código Civil e ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Adiante, os apelantes pugnam pela exclusão da condenação por danos estéticos, ao argumento de que inexistiria prova pericial apta a demonstrar a permanência da deformidade, bem como, subsidiariamente, requerem a redução dos valores arbitrados a título de danos estéticos e morais.

De início, cumpre consignar que é absolutamente pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que os danos moral e estético são cumuláveis, ainda que decorrentes do mesmo fato, porquanto tutelam bens jurídicos distintos. O dano moral visa à proteção da esfera psíquica e da dignidade da pessoa humana, enquanto o dano estético resguarda a integridade física e a harmonia corporal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

A responsabilidade civil, no caso, encontra fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Por sua vez, a extensão da reparação, deve observar o disposto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica permanente ou duradoura da aparência da vítima, capaz de gerar afeamento, constrangimento e sentimento de inferioridade, não se confundindo com o sofrimento psíquico indenizado a título de dano moral.

No caso concreto, as fotografias e os laudos médicos acostados à inicial (cf. Ids. 54751994, fls. 43-44 e 47-76; Id. nº 54751997, fls. 77-81) demonstram, de forma suficientemente robusta, a gravidade das lesões sofridas pela apelada, incluindo exposição óssea, sucessivas intervenções cirúrgicas e cicatrizes evidentes, elementos que evidenciam a existência do dano estético.

A alegação de inexistência de prova pericial atual não merece prosperar, isso porque a não realização da perícia decorreu da inércia dos próprios apelantes, que deixaram de adiantar os honorários periciais, circunstância que impede o acolhimento da tese defensiva.

Aplica-se, aqui, o consagrado brocardo
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Assim, a existência do dano estético resta devidamente comprovada pelos demais elementos constantes dos autos, sendo inviável sua exclusão.

No que tange ao dano moral, este se mostra igualmente incontroverso.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece o seguinte:

“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos
da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”

(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p.
41, in CAHALI
, Yussef Said).

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

O sofrimento experimentado pela apelada extrapola em muito o mero dissabor cotidiano, revelando-se no intenso abalo psíquico decorrente da dor física, da submissão a prolongado tratamento médico, das limitações impostas à sua rotina e da angústia quanto à recuperação. Tais circunstâncias configuram inequívoca violação a direitos da personalidade, justificando a reparação moral, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Todavia, embora legítima a condenação em ambas as rubricas, a fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de moderação, de modo a cumprir a dupla função da indenização, isto é, compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ocasionar enriquecimento sem causa.

À vista desse contexto, entende-se adequada a manutenção da indenização por danos morais no patamar fixado na sentença, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra compatível com a gravidade do dano experimentado, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos.

Por outro lado, o montante arbitrado a título de danos estéticos, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se excessivo diante do conjunto probatório e dos precedentes jurisprudenciais, recomendando-se sua redução. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução da indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor suficiente para compensar a lesão à integridade física da apelada, sem extrapolar os limites da justa reparação.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para reduzir a indenização por danos estéticos, mantendo-se, contudo, inalterada a condenação por danos morais no patamar originalmente fixado.

A sentença fixou que a correção monetária e os juros de mora incidiriam, indistintamente, sobre todas as verbas indenizatórias a partir da data do evento danoso.

Ocorre que os consectários legais, correção monetária e juros de mora, constituem matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser revistos de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes, com o objetivo de adequá-los à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que se refere aos juros de mora, a decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme expressamente consagrado na Súmula 54 do STJ, que dispõe:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Tal orientação decorre da natureza do ilícito civil, uma vez que, ocorrendo o dano, o devedor já se encontra em mora, nos termos dos art. 398 e 405 do Código Civil, prescindindo de interpelação judicial ou extrajudicial.

Diversa, contudo, é a disciplina da correção monetária, especialmente no que tange às indenizações por danos morais e estéticos. A correção monetária não possui caráter sancionatório, mas sim natureza de mera recomposição do valor da moeda, objetivando preservar o poder aquisitivo da indenização. Por essa razão, sua incidência pressupõe a prévia definição do montante devido.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a correção monetária do dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, e não do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Tal orientação aplica-se, por analogia, à indenização por dano estético, uma vez que
esta
também possui natureza extrapatrimonial e depende de fixação judicial do quantum indenizatório. Antes do arbitramento, inexiste valor certo a ser atualizado, o que inviabiliza a incidência da correção monetária em momento anterior.

No caso concreto, o arbitramento das indenizações por danos morais e estéticos ocorreu com a prolação da sentença, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir da data de sua publicação, e não do evento danoso. A manutenção do termo inicial fixado na sentença implicaria violação direta ao entendimento sumulado do STJ, além de conferir indevido acréscimo patrimonial à parte autora.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para adequar os consectários legais à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se que os juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos morais e estéticos fluam a partir da data do evento danoso, em razão de se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, a correção monetária incidente sobre tais verbas deve ter como termo inicial a data da publicação da sentença, momento em que ocorreu o efetivo arbitramento do quantum indenizatório, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Por fim, os apelantes insurgem-se contra o percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, postulando sua redução para o patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, a fixação dos honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação mostra-se consentânea com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, remunerando de forma adequada e proporcional o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelada ao longo de mais de uma década de tramitação processual, em demanda de elevada complexidade fática e probatória.

Ademais, o parcial provimento do recurso não enseja o reconhecimento de sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Do mesmo modo, não merece prosperar o pedido formulado pela apelada de majoração dos honorários em grau recursal, uma vez que, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, tal providência é incabível nas hipóteses de provimento do recurso, ainda que parcial.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, reduzir a indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), adequar, de ofício, os consectários legais, a fim de que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso e a correção monetária, quanto aos danos morais e estéticos, incida a partir da data da publicação da sentença, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator quanto ao afastamento dos lucros cessantes, pois a jurisprudência consagrada e a própria legislação exigem, de fato, a prova cabal de tal prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.

No entanto, peço vênia para divergir em relação ao dano estético.

Pelo que pude depreender, trata-se de fratura exposta — uma situação de extrema gravidade.

Assim, ainda que
inexista
demonstração
nos autos
,
a
s cicatrizes decorrentes de tal lesão configuram um dano estético que, presumivelmente, perdura por toda a vida do indivíduo.

Por essa razão, divirjo
do Relator
apenas nesse aspecto para manter a condenação
dos danos estéticos
fixada na sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(2º VOGAL):

O Relator afasta os lucros cessantes porque, embora exista um contrato de locação referente ao salão de cabeleireiro, tal documento comprova apenas a despesa com o aluguel do espaço. Não há nos autos nenhum documento, como declaração de imposto de renda ou recibos, que permita aferir o faturamento ou a percepção de rendimentos pelo salão de beleza.

Por essa razão,
acompanho o Relator em relação aos lucros cessantes.

Quanto ao da
no estético
, infere-se que
foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o Relator está reduzindo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É evidente a complexidade de se avaliar o dano estético, tendo o Relator se norteado pelo que consta no laudo pericial.

Contudo,

Desembargador Ricardo
, Vossa Excelência
pontuou com precisão a existência de marcas remanescentes da lesão
; e, no caso, estamos falando de dano estético.

Portanto, acompanharei Vossa Excelência para manter o valor do dano estético originalmente fixado.

É como voto.

VOTO
(
RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Para que o resultado do julgamento seja unânime, retifico meu voto neste ponto, mantendo a indenização por dano estético conforme fixada na sentença pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com essa retificação, a conclusão quanto a este tópico passa a ser convergente entre os pares.

VOTO ADENDO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por JENNIFER NEVES DE PAULA e FORTUNATO RAFAEL DE SALES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de reparação de danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Com fundamento no laudo pericial do local do acidente e na documentação médica juntada aos autos, o magistrado reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo e a responsabilidade solidária do proprietário, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.000,00 a título de lucros cessantes, R$ 30.000,00 por danos estéticos e R$ 20.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar da data do evento danoso.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, estando o feito saneado, e não havendo questões prejudiciais ao regular desfecho, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, adentro ao cerne da contenda.

De início, cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade civil dos demandados, em relação ao acidente de trânsito ocorrido em 16/11/2012, o qual culminou em graves lesões à demandante, bem como eventual responsabilização quanto ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos sofridos.

E, do que se vislumbra dos autos, notadamente do teor do Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2012.448747 (ID 54751997, p. 83/87) - que revela as nuances do acidente - é fato incontroverso a ocorrência do acidente que envolveu o veículo Yamaha/Factor YBR 125, placa NPK-5485, o qual a demandante era passageira, e o veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, placa NPN-4676, cuja condutora era a demandada Jennifer Neves de Paula, e que resultou nas lesões físicas delineadas na peça de ingresso.

Nesse compasso, a par do conteúdo fático-probatório angariado nos autos, há que se aquilatar quem produziu o evento e eventuais danos passíveis de reparação.

Pois bem.

Na lição do festejado Paulo Nader:

"7. FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A finalidade da responsabilidade civil, de acordo com as várias correntes doutrinárias, tem sido exposta em três dimensões: reparação, prevenção de danos e punição
.” (
Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade
civil. /
Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 40).

Nesse particular, tocante a reparação de danos, o sobredito doutrinador, na mesma obra, p. 41, expõe:

“7.1. Reparação

A responsabilidade civil visa, precipuamente, ao ressarcimento da lesão sofrida pelo ofendido; se possível, com o retorno ao
statu
quo ante, seguindo-se o princípio da
restitutio
in
integrum
. A indenização pecuniária se justifica quando o tipo de dano causado não comporta aquela reparação, como se verifica nos danos de natureza moral ou quando a coisa é destruída. O valor a ser estipulado deve ser o suficiente para compensar a lesão; o dever de reparar independe do nível maior ou menor de culpa, pois, tratando-se de responsabilidade subjetiva, basta que seja leve; entretanto, o grau de culpa pode influenciar o quantum da indenização ou compensação.”

Oportuno expor que em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Dispõem os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

(...)

Na hipótese, a colisão - entre o veículo automotor, que tinha como proprietário Fortunato Rafael de Sales Junior, e a motocicleta em que a demandante Jennifer Soares da Silva estava de carona - ocorreu por culpa exclusiva da demandada, Jennifer Neves de Paula, que invadiu a pista preferencial sem observar as regras de trânsito brasileiras.

Senão vejamos (Laudo Pericial 02-07-002858/2012 - ID 54751997, fls. 88/115 - excerto extraído):

“(...)

VII - DA DINÂMICA E DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS.

(...)

Para fins de análise do acidente em questão considera-se o seguinte:

No cruzamento em questão, não era sinalizado.

O veículo-02 Yamaha/Factor 125 Placa NPK - 5485 detinha prioridade de trânsito em relação ao veículo-01 Fiat/Uno Vivace Placa NPN - 4676, pois de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamento não sinalizado, quem estiver
a
direita do outro condutor, terá a preferência (CTB artigo 29, inciso III).

VIII - CONCLUSÃO:

Conforme o exposto, conclui o Perito do presente laudo pericial, tratar o acidente como colisão do tipo interceptação. O veículo-01 FIAT/Uno Vivace Placa NPN - 4676 interceptou a trajetória do veículo-02 Yamaha/Factor 125 Placa NPK - 5485.

Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, o perito signatário do presente laudo conclui que a causa determinante para o acidente é atribuída ao condutor do veículo-01 Fiat/Uno Vivace Placa NPN - 4676 por efetuar travessia de via preferencial quando as condições não lhe eram favoráveis, resultando provocar o acidente nas condições discutidas no corpo deste laudo."

O Laudo Pericial lavrado pela POLITEC goza de presunção de veracidade iuris tantum, que somente pode ser desconstituído por meio de prova robusta e relevantes elementos de convicção em sentido contrário.

Reforça-se: o Art. 29, inciso III, alínea “c", do Código de Trânsito Brasileiro elenca que quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor.

Mas não só. O Art. 28, do mesmo diploma, dispõe que o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar abalroamentos, atraindo, assim, a responsabilidade da demandada, Jennifer Neves de Paula, condutora do Fiat/Uno Vivace, placa NPN - 4676, pelo acidente causado.

A demandada, Jennifer Neves de Paula, ao que se revela dos autos, realizou manobra imprudente e invadiu a preferencial, sem a devida prudência, e interceptou a trajetória da motocicleta da demandante, que trafegava pela preferencial, devendo responder pelos danos daí decorrentes.

A propósito, o nosso Tribunal entendeu: (...)

Certo é que, conforme a sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do Art. 373, incisos I e II, do CPC.

Aliás, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os demandados o encargo de provarem de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram.

Forte a lição de
Fredie
Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009).

Inclusive, os demandados sequer demonstraram interesse na ouvida de testemunhas ao tempo da solenidade de instrução, ocasião em que poderia tornar firmes as respectivas defesas (ID 194992440).

Adiante, verificada a responsabilidade solidária dos demandantes pelo acidente há que se analisar os pedidos de reparação de danos.

Cediço que o dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Estão inseridos nos danos materiais os prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes), bem como valores que pessoa deixou de receber (lucros cessantes).

Atinente aos lucros cessantes, leciona Pontes de Miranda:

"Para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar, haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de lucrar' (...)." (
In Tratado
de Direito Privado - t. XXV - p. 23)

No mesmo sentido, a lição do Professor Orlando Gomes:

"Não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Não é de boa lógica, seguramente introduzir a função no conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da responsabilidade, do que do ato ilícito." (
in Obrigações
, Ed. Forense, 3ª ed., p. 299).

E para fazer jus à indenização a este título, a prova da perda de rendimentos há de ser condigna e efetiva, pois, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os lucros cessantes não podem ser hipotéticos, remotos ou presumidos. Vejamos o recente entendimento: (...)

Conforme o texto do Art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

A demandante alega, nesse sentido, prejuízo na ordem de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e colacionou, em sintonia com a petição de ingresso, relatório médico com orientação de não pisar pelo período de 16/11/2012 a 25/12/2012, além da previsão de tratamento de 08 (oito) meses (ID 54751994, fls. 55/56) e Laudo Médico dando conta de incapacidade temporária para o exercício das atividades laborais, face ao acometimento do CID S82 (ID 54752001, fl. 155).

Mais. Inseriu aos autos Contrato de Locação de Imóvel Residencial e Comercial (ID 54751994, fls. 40/41) e recibos de pagamento de alugueres (ID 54752001, fls. 185/189), cuja qualificação preambular permite entender pela atuação da demandante na atividade de cabeleireira.

O valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de remuneração, é razoável e equivalente a média que à época a demandante auferia. Oportuno registrar que os demandados não impugnaram, especificamente, e de forma pormenorizada, a quantia estabelecida. Diante disso, entendo que os lucros cessantes restaram devidamente demonstrado e deve ser indenizado.

Com relação à reparação por danos estéticos mostra-se devida nas hipóteses em que se verificam abalos físicos de caráter permanente, que alteraram a integridade corporal da vítima/demandante, devendo a indenização ser fixada em valor razoável e proporcional ao dano.

Segundo a festejada Maria Helena Diniz:

"O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa." (Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, 26ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012)

Oportuno asseverar que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ na Súmula 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Nesse caminho, o já citado doutrinador Paulo Nader muito bem ensina:

“46. DANO ESTÉTICO

Verifica-se o dano estético quando o agente provoca lesões corporais indeléveis, seja deixando cicatrizes, aleijões ou quaisquer marcas incomuns, que prejudiquem a aparência da pessoa e abalam a sua autoestima. Tal dano deve ser produzido, necessariamente, por conduta dolosa ou culposa. Destarte, se para salvar a vida de alguém ou remediar algum mal físico, o cirurgião compromete os valores estéticos, não terá praticado ato ilícito, não se sujeitando, pois, a quaisquer reparações. O que justifica a indenização por danos estéticos não é a vergonha a que possa ficar exposta a vítima em face de terceiros, pois, ainda que ocultas as deformidades, tais danos ensejam indenização, se causa de sofrimento. (...)

O dano estético não se confunde com o dano moral. É possível que o autor do ato ilícito, com a sua conduta, provoque danos estéticos e morais na vítima. Se estes não tiverem por fundamento o dano estético, deverão ser objeto, também, de indenização. O que a doutrina e a jurisprudência não admitem é a dupla indenização por uma só causa” (Obra citada, p. 128/129).

Na hipótese, o dano estético ficou comprovado nos autos, conforme os documentos médico-farmacêuticos e de fisioterapia, bem como imagens fotográficas da fratura exposta que acometeu a demandante, sob o CID S82 (S82 - Fratura da perna, incluindo tornozelo) (ID 54751994, fls. 43/44 e fls. 47/76 e ID 54751997, fls. 77/81) e cirurgias (ID 54751997, fls. 148/150; ID 54752001, fls. 151/183).

Portanto, não há dúvidas de que as lesões sofridas pela autora acarretaram redução de seus movimentos e dificuldade de marcha, com a inevitável presença de cicatrizes, alterações morfológicas de pele que alteraram sua aparência, afetando, certamente, a sua autoestima.

No mais, considerando as particularidades do caso, dos fatos alinhavados, e observados os princípios da moderação e da razoabilidade, relativamente à verba reparatória devida a esse título, entendo viável que a verba seja fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Já o dano moral, para que haja a obrigação de indenizar, necessário que se façam presentes três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Considera-se dano moral quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico. O dano moral corresponderia às lesões sofridas pela pessoa humana, consistindo em violações de natureza não econômica. É quando um bem de ordem moral, como a honra, é maculado.

In
casu
, depreende-se que a demandante estava em sua motocicleta, na via preferencial, e foi surpreendida pela invasão de pista do veículo conduzido pela demandada, Jennifer Neves de Paula, ocasionando avarias e lesões físicas, consoante ficou demonstrado nos autos.

Giza-se: o dano moral, decorrente de lesão corporal, deve ser indenizado, independentemente do ressarcimento do dano estético - mesmo porque da análise dos fatos e elementos constantes do caderno probatório, restou demonstrado que, em virtude do ocorrido, a demandante sofreu lesão que abalou seu equilíbrio psicológico, que não se resume a meros aborrecimentos, configurando dano moral capaz de ensejar direito à reparação correspondente.

Configurados os danos morais e a responsabilidade solidária dos demandados, passa-se à análise do valor da indenização devida.

Tocante ao quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido da pessoa ofendida.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES, as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, consistentes nos lucros cessantes, no patamar de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso (16/11/2012), devendo ser deduzido eventual recebida de seguro DPVAT (SÚMULA N. 246 - STJ). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC);

CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos estéticos no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso (16/11/2012). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC);

CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso (16/11/2012). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Condeno, ainda, os demandados, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o montante da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)

Irresignados, alegam os apelantes, em síntese, a ausência de prova dos lucros cessantes e, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado (cf. Id. nº 342253368).

Impugnam, ainda, a condenação por danos estéticos por falta de prova de sequela permanente e, alternativamente, requerem a redução do quantum.

Sustentam que o valor fixado para os danos morais é desproporcional e pleiteiam a minoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as provas dos autos são robustas para amparar todas as condenações (cf. Id. nº 342253377).

Requer, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação das condenações impostas a título de lucros cessantes, danos estéticos e morais, bem como ao dimensionamento dos consectários legais e dos honorários de sucumbência.

Inicialmente, os apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sustentando que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a renda mensal que alegadamente auferia, razão pela qual a indenização não poderia se fundar em ganhos meramente hipotéticos.

Nesse contexto, estabelece o art. 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

A interpretação desse dispositivo conduz à conclusão de que os lucros cessantes não se presumem, exigindo demonstração objetiva de que a vítima deixou de auferir determinado ganho em decorrência direta do evento danoso.

Corroborando esse entendimento, o art. 403 do Código Civil reforça a necessidade de nexo causal concreto e de prova segura do prejuízo alegado:

“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

No plano processual, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme expressamente previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, compete à apelada demonstrar, de forma clara e documental, os rendimentos que efetivamente deixou de perceber em razão do acidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indenização por lucros cessantes demanda prova concreta e idônea, não se admitindo condenação fundada em presunções ou estimativas genéricas, sob pena de se indenizar prejuízo meramente hipotético:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória visando à rescisão de acórdão proferido em ação revisional de contrato de mútuo cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em decorrência do atraso na liberação de algumas parcelas do financiamento.

2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

3. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese".

4. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.

5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros.

6. Hipótese em que as respostas do expert, devidamente transcritas no acórdão recorrido, além da imprecisão resultante da reiterada utilização do adjetivo "provável", servem apenas para a comprovação de que houve atraso no repasse de algumas parcelas do financiamento, fato sobre o qual não há nenhuma controvérsia, valendo, ainda, para sustentar a mera probabilidade de que essa mora tenha contribuído para o atraso na implantação do empreendimento.

7. Não se pode conceber que o reconhecimento da existência de lucros cessantes no importe de R$ 1.919.182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em valores de fevereiro de 2002, não esteja apoiado em fundamentos sólidos, notadamente na hipótese em que o empreendimento ainda estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio produtivo.

8. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos
arts
. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.

9. Desde que não seja considerada abusiva, é válida a capitalização dos juros nas cédulas de crédito industrial, mesmo em se tratando de contrato de adesão submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 93/STJ.

10. Recurso especial provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
- REsp n. 1.655.090/MA, julgado em 04/04/2017,
DJe
de 10/04/2017.)

No caso dos autos, a apelada limitou-se a afirmar que percebia renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na condição de cabeleireira, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório apto a corroborar tal alegação.

Verifico, nesse ponto, que não foram juntados documentos fiscais, declarações de imposto de renda, extratos bancários, registros contábeis ou mesmo um conjunto consistente de recibos que evidenciassem a regularidade e a quantificação dos rendimentos alegados. O contrato de locação do imóvel onde eventualmente funcionaria o salão de beleza, por sua vez, apenas comprova a existência de uma despesa, não se prestando à demonstração de receita ou lucro.

Do mesmo modo, os laudos médicos acostados aos autos, embora atestem a incapacidade laboral da apelada, não fornecem parâmetros objetivos para a mensuração do alegado prejuízo econômico.

Dessa forma, verifica-se que a condenação ao pagamento de lucros cessantes foi fixada com base em estimativa desprovida de suporte probatório concreto, o que não se mostra juridicamente admissível. Admitir a manutenção da condenação nessas circunstâncias equivaleria a legitimar a reparação de dano incerto e meramente especulativo, em afronta aos art. 402 e 403 do Código Civil e ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Adiante, os apelantes pugnam pela exclusão da condenação por danos estéticos, ao argumento de que inexistiria prova pericial apta a demonstrar a permanência da deformidade, bem como, subsidiariamente, requerem a redução dos valores arbitrados a título de danos estéticos e morais.

De início, cumpre consignar que é absolutamente pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que os danos moral e estético são cumuláveis, ainda que decorrentes do mesmo fato, porquanto tutelam bens jurídicos distintos. O dano moral visa à proteção da esfera psíquica e da dignidade da pessoa humana, enquanto o dano estético resguarda a integridade física e a harmonia corporal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

A responsabilidade civil, no caso, encontra fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Por sua vez, a extensão da reparação, deve observar o disposto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica permanente ou duradoura da aparência da vítima, capaz de gerar afeamento, constrangimento e sentimento de inferioridade, não se confundindo com o sofrimento psíquico indenizado a título de dano moral.

No caso concreto, as fotografias e os laudos médicos acostados à inicial (cf. Ids. nº 54751994, pág. 43-44 e 47-76; Id. nº 54751997, pág. 77-81) demonstram, de forma suficientemente robusta, a gravidade das lesões sofridas pela apelada, incluindo exposição óssea, sucessivas intervenções cirúrgicas e cicatrizes evidentes, elementos que evidenciam a existência do dano estético.

A alegação de inexistência de prova pericial atual não merece prosperar, isso porque a não realização da perícia decorreu da inércia dos próprios apelantes, que deixaram de adiantar os honorários periciais, circunstância que impede o acolhimento da tese defensiva.

Aplica-se, aqui, o consagrado brocardo “
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Assim, a existência do dano estético resta devidamente comprovada pelos demais elementos constantes dos autos, sendo inviável sua exclusão.

No que tange ao dano moral, este se mostra igualmente incontroverso.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece o seguinte:

“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”

(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p.
41, in CAHALI
, Yussef Said).

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

O sofrimento experimentado pela apelada extrapola em muito o mero dissabor cotidiano, revelando-se no intenso abalo psíquico decorrente da dor física, da submissão a prolongado tratamento médico, das limitações impostas à sua rotina e da angústia quanto à recuperação. Tais circunstâncias configuram inequívoca violação a direitos da personalidade, justificando a reparação moral, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Todavia, embora legítima a condenação em ambas as rubricas, a fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de moderação, de modo a cumprir a dupla função da indenização, isto é, compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ocasionar enriquecimento sem causa.

À vista desse contexto, entende-se adequada a manutenção da indenização por danos morais no patamar fixado na sentença, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra compatível com a gravidade do dano experimentado, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos.

De igual modo, o montante arbitrado a título de danos estéticos, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se revela excessivo diante do conjunto probatório e dos precedentes jurisprudenciais, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia suficiente para compensar a lesão à integridade física da apelada, sem implicar enriquecimento indevido.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto, preservando-se a indenização por danos estéticos no patamar fixado, bem como a condenação por danos morais nos termos originalmente estabelecidos.

A sentença fixou que a correção monetária e os juros de mora incidiriam, indistintamente, sobre todas as verbas indenizatórias a partir da data do evento danoso. Ocorre que os consectários legais, correção monetária e juros de mora, constituem matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser revistos de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes, com o objetivo de adequá-los à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que se refere aos juros de mora, a decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme expressamente consagrado na Súmula 54 do STJ, que dispõe:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Essa orientação decorre da natureza do ilícito civil, uma vez que, ocorrendo o dano, o devedor já se encontra em mora, nos termos dos art. 398 e 405 do Código Civil, prescindindo de interpelação judicial ou extrajudicial.

Diversa, contudo, é a disciplina da correção monetária, especialmente no que tange às indenizações por danos morais e estéticos. A correção monetária não possui caráter sancionatório, mas sim natureza de mera recomposição do valor da moeda, objetivando preservar o poder aquisitivo da indenização. Por essa razão, sua incidência pressupõe a prévia definição do montante devido.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a correção monetária do dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, e não do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Tal orientação aplica-se, por analogia, à indenização por dano estético, uma vez que
esta
também possui natureza extrapatrimonial e depende de fixação judicial do quantum indenizatório. Antes do arbitramento, inexiste valor certo a ser atualizado, o que inviabiliza a incidência da correção monetária em momento anterior.

No caso concreto, o arbitramento das indenizações por danos morais e estéticos ocorreu com a prolação da sentença, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir da data de sua publicação, e não do evento danoso. A manutenção do termo inicial fixado na sentença implicaria violação direta ao entendimento sumulado do STJ, além de conferir indevido acréscimo patrimonial à parte autora.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, de ofício, para adequar os consectários legais à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se que os juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos morais e estéticos fluam a partir da data do evento danoso, em razão de se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, a correção monetária incidente sobre tais verbas deve ter como termo inicial a data da publicação da sentença, momento em que ocorreu o efetivo arbitramento do quantum indenizatório, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Por fim, os apelantes insurgem-se contra o percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, postulando sua redução para o patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, a fixação dos honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação mostra-se consentânea com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, remunerando de forma adequada e proporcional o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelada ao longo de mais de uma década de tramitação processual, em demanda de elevada complexidade fática e probatória.

Ademais, o parcial provimento do recurso não enseja o reconhecimento de sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Do mesmo modo, não merece prosperar o pedido formulado pela apelada de majoração dos honorários em grau recursal, uma vez que, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, tal providência é incabível nas hipóteses de provimento do recurso, ainda que parcial.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, e adequar, de ofício, os consectários legais, a fim de que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso e a correção monetária, quanto aos danos morais e estéticos, incida a partir da data da publicação da sentença, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando a sucumbência recíproca, impõe-se o ajuste da distribuição dos ônus sucumbenciais, que deverá observar a proporção de 70% (setenta por cento) em favor do patrono da parte autora e 30% (trinta por cento) em favor do patrono da parte ré, mantido o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026